Tribunal: TJMT
Processo: 1013453-22.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013453-22.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLENE DE MORAES NASCIMENTO - CPF: 064.504.731-77 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. PRETENSÃO AUTORAL DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO REJEITADA. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO.

A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral “in re ipsa”. No entanto, “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”,
nos termos da Súmula 385, do STJ.

Nega-se provimento ao recurso inominado, visando a majoração por dano moral, em
face ao princípio do non reformatio in pejus, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Agravo Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1013453-22.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Agravante(s):

Marlene de Moraes Nascimento

Agravada(s):

Avon Cosmeticos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que NEGOU provimento ao recurso inominado interposto pela Agravante, o qual visava a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral, via de consequência, manteve a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito no valor de débitos no valor total de R$ 366,51, (trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos); 2) condenar a reclamada pagar à parte promovente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da emissão do extrato, conforme fundamentação supra (06/04/2024) e; 3) determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).”

A Agravante alega que a
“a devida MAJORAÇÃO do valor indenizatório deve ser aplicada, pois o débito ora objurgado, se trata da primeira restrição em nome do Agravante, não existindo débitos preexistentes, não sendo possível a aplicação da súmula 385 do STJ.”.

Assim, requer ao final que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, que seja dado provimento ao seu recurso inominado para majorar o valor quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Cabia à parte Requerida comprovar a legalidade do débito, bem como a relação jurídica entre as partes, ônus que não se desincumbiu, conforme dispõe o artigo 373, II do CPC, devido a ausência de documentos para a comprovação da contratação dos serviços.

4. A inclusão do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, nos valores de R$164,38 e R$ 202,13, totalizando R$ 366,51 datados em 06/01/2021 e 22/01/2021, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", bastando à prova do fato, ressalvado o direito ao cancelamento. Entretanto, havendo anotações preexistentes, deve ser aplicado o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Entretando, conforme extrato do SPCJUD, verifico que o autor possui anotação preexistente datado em 11/09/2020, conforme abaixo demonstrado, motivo pelo qual seria o caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do colendo STJ.

6. Desta forma, seria o caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do STJ. No entanto, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu, pleiteando a majoração do quantum fixado a título de dano moral, a sentença deve ser mantida em face ao princípio da vedação da “reformatio in pejus”.”

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual não majorou o valor da condenação a título de dano moral, ante a existência de apontamento preexistente registrado em nome da autora.

Desta forma, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024